Tribunal: TJDFT
Processo: 0739590-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo d. juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença individual, processo 0711121-14.2020.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por Carlos Alberto Stringhini, Donizete Alves Giffoni e Osmar Antônio Zago, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante e determinou a realização de perícia contábil para apuração de eventual valor a ser restituído pela correção do débito materializado em cédula de crédito rural mediante aplicação de índice inflacionário superior ao devido em março/abril de 1990, com incidência de juros de mora a contar da citação na ação civil pública e honorários advocatícios de 10% para o cumprimento provisório de sentença individual em ação civil pública (Id 69121129 do processo referência). Os embargos de declaração opostos pelo agravante (Id 69526099 do processo de referência) não foram conhecidos, mas o juízo determinou o sobrestamento na tramitação do cumprimento provisório de sentença com fulcro na decisão suspensiva determinada pelo relator do RE 1.101.937 com repercussão geral (Tema 1.075) em tramitação no e. STF (Id 70573431 do processo de referência). O agravante ataca a decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão recorrida, com fundamento em alegada probabilidade do direito e perigo de dano, assim como com amparo na decisão exarada pelo relator do RE 1.101.937 no e. STF (Tema 1.075) (Id 19487019). Recolhimento do preparo comprovado (Id 19487020, p. 1). Em decisão monocrática (Id 20121713), esta Relatoria reconheceu a carência de interesse recursal no tocante ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e admitiu o processamento do recurso. O feito permaneceu suspenso por ocasião da afetação da questão tratada nos autos à repercussão geral declarada no julgamento do Tema 1.075 perante o STF, conforme decisão proferida pelo magistrado de origem e ratificada na decisão unipessoal desta relatoria (Id 20121713). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id 20203995). Converteu-se o julgamento em diligência para manifestação do agravante acerca da ausência de requisito de admissibilidade do recurso (Id 25769777). O recorrente manifestou-se pelo conhecimento do agravo de instrumento, em especial, porque declarou estarem preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal (Id 25999818). Ressaltou o recurso ter sido interposto em 9/9/2020, após a publicação da decisão que não conheceu dos embargos de declaração em 27/8/2020. Defendeu que a decisão não conhecedora dos embargos de declaração não prejudica a interrupção dos prazos recursais, à exceção quando a causa decorre da intempestividade do mencionado recurso. Apesar de intimados (Id 26354462), os agravados não se manifestaram. É o relato do necessário. Decido. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Observo que o agravante tomou ciência do teor da decisão agravada (Id 69121129 do processo referência) em 5/8/2020, conforme registro eletrônico nos autos de origem, com o escoamento do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis para recorrer em 27/8/2020. Somente recorreu da decisão no dia 9/9/2020, quando já ultrapassado o interregno legal para apresentar o agravo de instrumento. Constato ter o agravante manejado embargos de declaração em desfavor da decisão vergastada no dia 7/8/2020 (Id 69526099 do processo referência). Contudo, os embargos declaratórios não foram conhecidos, porque o objeto da discussão não foi abordado na impugnação ao cumprimento provisório de sentença, que ensejou a prolação da decisão agravada, com a conclusão de verdadeira atecnia do recorrente ao opor referido recurso. Confira-se (Id 70573431 do processo de referência): (...) Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte devedora em face da decisão constante do ID no 69121129, ao argumento de que haveria vício no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Todavia, no caso vertente, observa-se patente atecnia da via eleita pelo devedor, pois o embargante pretende obter integração ao pronunciamento judicial quanto a matéria não arguida na impugnação ao cumprimento provisório da sentença que fora objeto da decisão. Ora, não se olvida que a questão suscitada nos aclaratórios constitua matéria de ordem pública a ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. No entanto, a oposição dos embargos de declaração possui moldura estreita, a exigir correto enquadramento dentro das hipóteses taxativas delineadas pela Lei Processual. Por estas razões, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração ante a ausência de demonstração do vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão combatida. (...) Como os embargos de declaração não foram conhecidos, não ocorreu a interrupção do prazo recursal para a interposição de outros recursos, de modo que o prazo recursal fluiu ininterruptamente desde a ciência da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual provisório da sentença coletiva, verificado no registro eletrônico nos autos de origem. Ressalto que a consideração feita pelo i. juízo a quo sobre a notícia de que o recurso extraordinário interposto pelo agravante/executado no processo coletivo em que constituído o título judicial exequendo foi admitido e determinado o sobrestamento pela Ministra Vice-Presidente do c. STJ (RE 1.101.937) com fundamento em decisão exarada pelo Ministro Relator do Tema 1.075 da repercussão geral no e. STF, como exposição de fato superveniente e relevante na mesma decisão que deixou de conhecer os embargos de declaração, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença, não implicou a admissibilidade dos embargos de declaração. É relevante frisar que expressamente os embargos de declaração não foram conhecidos e nenhuma consideração o i. juízo a quo fez sobre o mérito desse recurso aclaratório. Houve tão somente observância de ordem emanada pelo e. STF para suspensão de todas as ações relacionadas ao objeto tratado nos autos de origem pelo Ministro Relator do Tema 1.075 da repercussão geral. Considerar o contrário é aceitar a ilogicidade de que, na mesma decisão, o magistrado rejeitou a admissão do recurso, mas, mesmo assim, o admitiu tão somente para determinar a suspensão, deliberação passível de ser tomada de ofício ao tomar conhecimento da decisão vinculativa proferida pelo Ministro Relator no e. Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Por esse motivo, não conhecidos os embargos de declaração, independente do motivo, a decorrência lógica e inafastável é a não interrupção do prazo recursal, o que ensejou, na espécie, a interposição intempestiva do agravo de instrumento. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso de agravo de instrumento interposto pela recorrente não perpassou o crivo do juízo de admissibilidade, em razão de sua intempestividade. 2. Não se sustenta a alegação de que o prazo recursal tenha sido interrompido, uma vez que os embargos de declaração interpostos contra a decisão recorrida sequer foram conhecidos. 3. O efeito obstativo do transcurso de prazo a que se refere o art. 538 do CPC depende, ao menos, do conhecimento do recurso. 4. O não conhecimento dos embargos de declaração, independente do motivo, não interrompe o prazo recursal para a interposição de outros recursos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 901711, 20150020248944AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2015, publicado no DJE: 27/10/2015. Pág.: 235) Concluo que o agravo de instrumento não deve ser conhecido, porque manifestamente intempestivo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III[2], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;